Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento ou por protesto do título.
2. Verifica-se dos autos que a notificação foi enviada para o endereço do devedor, mas o destinatário encontrava-se ausente, conforme comprovante do aviso de recebimento de ID 48817889, p. 2 ID. Em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888).
3. Desse modo, tendo a petição inicial sido instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, verifica-se que o processo foi extinto prematuramente, o que impõe a anulação da r. sentença.
4. Recurso conhecido e provido.